Tribunal: STF
Processo: Pet 9842
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de relatório produzido pela Polícia Federal, nos autos do Registro Especial 2021.0059778 (eDoc. 6, fls. 149-176), “iniciado a partir de comunicação formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao Exmo. Sr. Ministro relator Alexandre de Moraes”, instaurado para “apurar autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 29 de julho de 2021, em que o Exmo. Sr. Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO realizou uma transmissão ao vivo (live), acompanhado do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, ANDERSON GUSTAVO TORRES, e outras pessoas, com a finalidade de apresentar o que seriam indícios da ocorrência de fraudes e manipulações de votos em eleições, decorrentes de alegadas vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro”.



    Após a realização de diligências, a autoridade policial, identificando “autoria e participação na preparação e difusão de informações sabidamente falsas”, representa nos termos seguintes:



    “a) que autorize a separação deste evento e subsequente apensamento do presente procedimento ao INQ nº 4874, a fim de que se promova a utilização e a interpretação dos dados referentes ao modo de agir aqui identificado no contexto de atuação da suposta organização criminosa que ali se encontra sob escrutínio, conforme hipótese criminal apresentada;



    b) que determine a extração de cópias do presente procedimento para envio ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à repercussão dos fatos em sua alçada (inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000); à Controladoria-Geral da União, para providências em relação à conduta dos agentes públicos; e ao Ministério Público Federal para avaliação quanto à possível repercussão do evento em tipos administrativos previstos na lei nº 8429/1992.”



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo (a) indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelo Presidente da República; e (b) pelo acolhimento dos requerimentos formulados pela autoridade policial.



    É o breve relato. DECIDO.



    O Inq. 4.874/DF foi instaurado, após determinação nos autos do Inq 4.828/DF, de minha relatoria, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983 (então vigente); art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998. 



    A presente investigação, por sua vez, foi iniciada com o acolhimento de notitia criminis encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral e determinei a instauração de imediata investigação em face das condutas do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, sendo autuada esta Pet 9.842 para este fim, distribuída por prevenção ao Inquérito 4.781/DF, de minha relatoria.



    Entendo pertinente o requerimento de compartilhamento realiado pela autoridade policial e encampado pela Procuradoria-Geral da República, notadamente, em razão da identidade de agentes investigados nestes autos e da semelhança do modus operandi das condutas aqui analisadas com as apuradas no Inquérito 4.874/DF, ambos de minha relatoria, pois é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Verifico, igualmente, a pertinência do requerimento de extração de cópias do presente procedimento para envio ao Tribunal Superior Eleitoral, em relação à repercussão dos fatos em sua alçada (inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000), sob a presidência do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corregedor Geral Eleitoral.



    A Polícia Federal realizou diversas diligências e concluiu que os elementos de interesse obtidos durante a investigação corroboram a essência da forma de atuar desse grupo de pessoas, em convergência com o modo de agir já apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral por ocasião do inquérito administrativo instaurado também em decorrência da promoção da live. 



    Os elementos de prova colhidos nesta investigação, portanto, interessam ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no âmbito de suas competências, têm atribuição para apurar e requerer medidas em face dos fatos investigados.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO:



    (a) O compartilhamento integral desta Pet. 9.842/DF com o Inq. 4.874/DF, ambos de minha relatoria;



    (b) O compartilhamento e envio de cópias ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de instrução do inquérito administrativo nº 0600371-71.2021.6.00.000;



    (c) A imediata abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que, nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal, se manifeste sobre o relatório apresentado pela Polícia Federal,  no prazo de 15 (quinze) dias.



    A análise sobre o compartilhamento com a Controladoria-Geral da União e com o Ministério Público Federal, para os fins previstos na Lei nº 8.429/1992, será realizada no momento adequado.



    À Secretaria para as providências.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente